Tribunal: TJSP
Processo: 1055450-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Despesas com internação – Não havendo exclusão pelo Plano da doença, não podem ser excluídos todos os medicamentos, procedimentos, materiais e insumos necessários à cura e melhoraria do bem estar do paciente – Recurso desprovido.